Tribunal: STF
Processo: ARE 1276756
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Paraná interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO ESPECÍFICA PARA A CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA INTEGRANTES DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NA COMARCA DE CAMPINA DA LAGOA, INTEGRADA PELAS CIDADES DE CAMPINA DA LAGOA, ALTAMIRA DO PARANÁ E NOVA CANTÚ. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL, A FIM DE CONDENAR O ESTADO DO PARANÁ A REALIZAR A CONTRATAÇÃO DO EFETIVO NECESSÁRIO, CONFORME PLEITO DA INICIAL, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA, CUJOS VALORES DEVERÃO SER REVERTIDOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA COMARCA, SOB A GESTÃO DO CONSELHO DA COMUNIDADE. A SENTENÇA AINDA DEFERIU A LIMINAR PLEITEADA, A QUAL SE ENCONTRA SUSPENSA POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. 



    EFICÁCIA DA MEDIDA LIMINAR AFASTADA POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR N. 1.746.784-2. 



    AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DE PODERES E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SITUAÇÃO OBJETO DA LIDE QUE REVELA DESCUMPRIMENTO A PRECEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO À SEGURANÇA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE EFETIVO RELATIVO ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR NA COMARCA DE CAMPINA DA LAGOA. FATO QUE INFRINGE A PREVISÃO CONSTITUCIONAL E IMPOSSIBILITA A CONSECUÇÃO DE TODOS OS ATOS E MEDIDAS NECESSÁRIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA PREVISTAS EM LEI, DEIXANDO A POPULAÇÃO LOCAL EM EVIDENTE CARÊNCIA. 



    POSSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA FAZER VALER PRECEITO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES IN CASU. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA PELA SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. 



    RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDO. 



    SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” 



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 2º; 6° e 144 da Constituição Federal.



    Alega o recorrente, em síntese, 



    ”que a ação civil pública desconsiderou completamente a discricionariedade do Secretário de Segurança Pública em lotar os servidores públicos contratados pelo Estado do Paraná, porquanto considerou apenas a necessidade de policiais de uma Comarca, sem pensar na necessidade de todo o Estado – lembrando que há a plena possibilidade de remoção destes servidores públicos, não sendo imperiosa qualquer determinação de contratação (ainda mais pelo Poder Judiciário). 



    (...)



    Além disso, o outro ponto de fundamentação utilizado para fins de possibilitar que o Poder Judiciário determinasse o cumprimento da ordem judicial foi a ausência de comprovação, pelo ora recorrente de que as medidas adotadas com a proposição da ação civil pública acarretassem dano à economia pública na situação socioeconômica do ente estatal.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA INTEGRANTES DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO ESTADO DO PARANÁ NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EFETIVO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA MÍNIMA DA COMUNIDADE LOCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. O PODER JUDICIÁRIO PODE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SEM QUE SE CONFIGURE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente